Tribunal: STF
Processo: ARE 1450828
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de Instrumento. Rejulgamento. Provimento de Recurso Extraordinário, com determinação do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento de sentença. Aposentadoria especial. Servidor Público Municipal. Pretensão ao recebimento dos proventos com paridade e integralidade. Não cabimento. Situação que não se amolda às regras previdenciárias de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/03 e nº 47/05. Preenchimento dos requisitos que autorizam a percepção de proventos paritários e integrais não verificados. Entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 590.260/SP (Tema 139). Decisão reformada. Recurso provido”. (eDOC 76 – ID: 8e72a6ce)  



    No recurso extraordinário, interposto por Valdir Pereira dos Santos, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 40, § 4º, III, do texto constitucional. (eDOC 82 – ID: 2c75f526)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que afastou a aplicação da integralidade e paridade dos proventos. 



    Afirma-se a decisão desconsiderou que o servidor ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003, o que garante ao recorrente, segundo normas de transição e precedentes vinculantes, o direito à manutenção do regime anterior.



    É o relatório.



    Decido. 



    Cuidam os autos de impugnação ao cumprimento de sentença em que se objetiva a implementação de aposentadoria especial. 



    Verifico que a Corte de origem procedeu juízo de retratação por mim determinado quando do julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – SERTPREV, para adequar o acórdão ao entendimento firmado no julgamento do tema 139 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 73 – ID: 7bee1876)



    Assim, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer o direito à aposentadoria especial, asseverou, com base no conjunto probatório constante dos autos, o não preenchimento dos requisitos necessários aos direitos à paridade e à integralidade, nos termos das regras de transição da EC 47/2005. Extraio do acórdão recorrido:  



    “No caso destes autos, contudo, inobstante tenha o servidor ingressado no serviço público em 27.06.1990, logo, antes da publicação da EC nº 41/03; conforme documento de fl. 270, dos autos nº 0001861-78.2020.8.26.0597, na data da implantação do benefício, o exequente contava com 29 anos, 10 meses e 15 dias de contribuição e 55 anos de idade. Dessarte, embora suficiente para a concessão da aposentadoria especial, conforme regras do RGPS, não o é para alcançar o cálculo do benefício com integralidade e paridade, visto que não atingido o tempo de contribuição mínimo de 35 anos e a idade de 60 anos, de maneira que é evidente não estarem atendidos todos os requisitos previstos no artigo 3º da EC nº 47/05, motivo pelo qual o agravado não faz jus à aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos. 



    (...)”. (eDOC 76 – ID: 8e72a6ce, p. 7)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DISTINTA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATIVIDADES EXRECIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. TEMA 139. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. REQUISISTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. Esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. O Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003; no entanto, não cumpriu os requisitos para concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.411.988-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 76 - ID: 8e72a6ce, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente